Tribunal: TJDFT
Processo: 0710299-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. PARCEIRO ELETRÔNICO. CIÊNCIA. SISTEMA ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL OU INTIMAÇÃO VIA CARTA REGISTRADA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Se o Agravante está cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em diário oficial ou o envio por carta registrada das intimações a ele direcionadas, pois se considera efetivada mediante registro de ciência no sistema eletrônico.
2. A intimação via sistema prevalece sobre aquela realizada pelo DJe (precedentes deste eg. TJDFT).
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.